Tribunal: TJMT
Processo: 1041097-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041097-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nulidade, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, Intimação / Notificação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE FERNANDES RODRIGUES - CPF: 392.016.758-95 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO BERTONCINI - CPF: 010.314.681-45 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEY PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 033.824.831-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO TULIO DE ARAUJO registrado(a) civilmente como MARCO TULIO DE ARAUJO - CPF: 333.211.241-49 (AGRAVANTE), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), MIGUEL DIAS DA SILVA - CNPJ: 03.288.839/0001-65 (AGRAVADO), EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN - CPF: 059.383.569-70 (AGRAVADO), PROJETA ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 30.379.618/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PREFERÊNCIA CREDITÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preferência creditória de terceiro interessado, com fundamento na anterioridade da penhora, e determinou a transferência integral dos valores depositados para outro processo, sem prévia intimação do exequente para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que reconhece preferência creditória de terceiro interessado e determina a transferência de valores depositados em Execução, sem oportunizar ao exequente prévia manifestação, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram o contraditório substancial e vedam a prolação de decisões contra a parte sem prévia oitiva, bem como a utilização de fundamentos não submetidos à manifestação das partes.

4.

A falta de prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a intervenção do terceiro e sobre o pedido de transferência de valores caracteriza decisão surpresa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece como nula a decisão proferida em afronta ao art. 10 do CPC, quando não oportunizada às partes manifestação prévia sobre o fundamento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil a decisão em que é reconhecida a preferência creditória de terceiro interessado e determina a transferência de valores em Execução sem prévia intimação do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0023727-67.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.11.2025, DJE 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Marco Tulio de Araujo
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que reconheceu a preferência creditória de terceiro interessado e determinou a transferência integral dos valores depositados nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1020487-33.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Egon Maxsandher de Brito Strohschein e Projeta Energia Renovável Eireli.

O agravante afirma que a Juíza
a quo
proferiu decisão que, sem prévia intimação do Agravante, reconheceu a preferência creditória do terceiro interessado com base na anterioridade da penhora e determinou a expedição de alvará judicial para transferência da integralidade dos valores para o Juízo de Campinas/SP, o que configura
nulidade por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, conforme ID. 338489855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Marco Tulio de Araujo
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que reconheceu a preferência creditória de terceiro interessado e determinou a transferência integral dos valores depositados nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1020487-33.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Egon Maxsandher de Brito Strohschein e Projeta Energia Renovável Eireli.

Na ação principal, o Espólio de Marco Tulio de Araujo promove Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, foi efetivada penhora via RENAJUD sobre veículo de titularidade da executada.

O veículo foi posteriormente apreendido e leiloado administrativamente pela Polícia Rodoviária Federal, o que resultou no depósito do saldo remanescente de R$ 6.567,20 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) nos autos executivos.

Terceiro interessado, Miguel Dias da Silva ME, apresentou petições e requereu habilitação e transferência dos valores para o Juiz da 1a Vara do Juizado Especial Cível de Campinas/SP, sob alegação de ter penhora anterior sobre o mesmo bem.

A Juíza proferiu a decisão interlocutória sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o pedido de intervenção e transferência formulado pelo terceiro interessado, o que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que reconheceu a preferência creditória de terceiro interessado e determinou a expedição de alvará para transferência integral dos valores depositados nos autos, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o pedido.

Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil estabelecem, de forma inequívoca, que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesta situação dos autos, a análise da cronologia processual evidencia, de forma cristalina, a afronta aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa.

Não obstante a manifesta relevância e a repercussão direta sobre a esfera jurídica do exequente, a Juíza
a quo
, após receber os autos conclusos, proferiu decisão que não apenas acolheu a pretensão do terceiro interessado, reconheceu a preferência de seu crédito com base na anterioridade da penhora, mas também determinou a expedição de alvará judicial para transferência da integralidade dos valores depositados, tudo isso sem que houvesse oportunidade ao exequente de prévia manifestação sobre o pedido formulado.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que
nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes manifestação prévia. (N.U 0023727-67.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

A intervenção de terceiro em processo executivo, especialmente quando acompanhada de pedido de transferência de valores, afeta diretamente a esfera patrimonial e processual do exequente, de modo que a privação do exequente da possibilidade de discutir o pedido caracteriza nulidade absoluta insuscetível de convalidação.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao Agravo para cassar a decisão agravada, determino o retorno dos autos à origem para que o exequente seja previamente intimado a manifestar sobre o pedido do terceiro interessado, com posterior prolação de nova decisão em observância ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026